Tribunal: TCU
Processo: 029.539/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5958/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que, conforme análise procedida pela SecexPrevidência acerca dos esclarecimentos prestados pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) em atendimento a medida saneadora realizada, foram corrigidas as impropriedades relativas à ausência de ateste definitivo no contrato com a Caixa para operacionalização do antigo Programa Bolsa Família (PBF) e à contabilização dos pagamentos indevidos em litígio do contrato mantido com a instituição financeira; Considerando que, em relação ao atendimento aos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.3 do Acórdão 3800/2015-TCU-Primeira Câmara , relativo à prestação de contas da Senarc do exercício de 2014, envolvendo conflitos entre o MDS e a Caixa concernentes à restituição ao erário de benefícios pagos indevidamente (pagamento indevido do Benefício Variável Jovem e reversão indevida de cancelamentos de benefícios, por meio da rotina de sistema ALTCAD), foi autuado processo na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, da Advocacia-Geral da União, com vistas a buscar a solução do conflito; Considerando que, em relação ao referido processo, foi constatada pouca movimentação processual em 2016 por parte da Senarc, que, como única providência, notificou a Caixa acerca do não provimento de recurso em que foram questionados os quantitativos e valores apurados pela unidade jurisdicionada, devendo tal impropriedade constar como ressalva às contas dos responsáveis; Considerando que, atualmente, a referida questão já passou da esfera administrativa, estando a cargo da PGFN, com o encaminhamento do crédito para inscrição na Dívida Ativa da União, não sendo necessária a expedição de medida corretiva a respeito; Considerando que foi constatada a falta de implantação, no exercício de 2016, do Sistema de Gestão do Acompanhamento e da Fiscalização do Programa Bolsa Família (Sigaf), bem como a automação apenas do cálculo do IGD-M, em cumprimento parcial de determinação contida no item 1.7.1.1. do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , relativo à prestação de contas da Senarc referente ao exercício de 2014; Considerando que, atualmente, não se mostra mais cabível a formulação de medida corretiva quanto à questão, ante a possibilidade de alteração do Sigaf e da forma de cálculo do IGD pelas regras do novo Auxílio Brasil, devendo, contudo, constar como ressalva às contas dos responsáveis da unidade jurisdicionada. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva, em razão das impropriedades verificadas e dar quitação aos responsáveis, e, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, regulares as demais, com quitação plena. - Helmut Schwarzer e Tiago Falcão Silva (ex-secretários da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania); Walter Shigueru Emura (ex-diretor do Departamento de Benefícios); Joana Mostafa e Maria Alice Melo de Araújo (ex-diretoras do Departamento do Cadastro Único); Celso Lourenço Moreira Correa (ex-diretor do Departamento de Operação): (i) Insuficiência das providências adotadas, em 2016, no âmbito do processo protocolado na Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, da Advocacia-Geral da União, para obtenção da restituição de valores de benefícios pagos indevidamente na execução do contrato MDS/Caixa, para operacionalização do Cadastro Único e do Bolsa Família; (ii) Falta de implantação do Sistema de Gestão do Acompanhamento e da Fiscalização do Programa Bolsa Família (Sigaf), integrado ao Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF), e automação do cálculo apenas do IGD-M, configurando cumprimento parcial da determinação contida no item 1.7.1.1. do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , monitorado pelo Acórdão 8708/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 029.539/2017-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Caroline Augusta Paranayba Evangelista (XXX.462.221-XX); Celso Lourenço Moreira Correa (XXX.656.016-XX); Eduardo da Silva Pereira (XXX.180.976-XX); Helmut Schwarzer (XXX.495.549-XX); Jeniffer Carla de Paula Nóbrega Chaves (XXX.902.881-XX); Joana Mostafa (XXX.240.058-XX); Leticia Bartholo de Oliveira e Silva (XXX.483.561-XX); Maria Alice Melo de Araujo (XXX.364.197-XX); Rodrigo Lofrano Alves dos Santos (XXX.273.201-XX); Sergio Monteiro da Silva (XXX.575.001-XX); Tiago Falcão Silva (XXX.913.951-XX); Walter Shigueru Emura (XXX.114.828-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, nos termos do inciso I do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 1.7.1.1. ausência de identificação dos atos formais de nomeação, designação ou exoneração dos responsáveis no rol de responsáveis, em infringência ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010; 1.7.1.2. descumprimento das disposições da Lei 8.730/1993 quanto à entrega das declarações de bens e rendas; 1.7.1.3. ausência, nos quadros orçamentários do relatório de gestão, do detalhamento da execução física referente aos restos a pagar executados durante o exercício de referência, em desatendimento ao que foi recomendado pelo item 1.7.2.7 do Acórdão 6776/2016-TCU-Primeira Câmara , que apreciou as contas da unidade jurisdicionada referentes ao exercício de 2014; 1.7.2. enviar cópia desta deliberação à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania, do Ministério da Cidadania, bem como à Controladoria-Geral da União.